Tribunal: STF
Processo: ARE 1458971
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “Mandado de Segurança e Agravo Interno. Julgamento conjunto. Direito Administrativo e Previdenciário. Pretensão de receber de forma cumulativa o valor referente à pensão por morte de ex servidor da Polícia Civil e aquele a título de pensão especial prevista no Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro (Decreto nº 3.044/80). Pedido liminar deferido para que a autoridade coatora se abstenha de realizar os descontos na pensão especial da impetrante do valor referente à pensão previdenciária. Agravo Interno do Estado contra a liminar. 1- Cônjuge beneficiária de ambas as pensões por reconhecimento anterior da própria Administração Pública, que visa, agora, sejam abatidos da pensão especial os valores pagos a título de benefício previdenciário. 2- Decreto nº 3.044/80 que prevê a possibilidade de pagamento da pensão especial e promoção post mortem em caso de falecimento de policial civil decorrente de acidente de serviço. Inteligência do artigo 219, inciso III, do aludido decreto. 3- Lei nº 330/80 que por meio de seu artigo 5º revogou o artigo 161, do Decreto nº 3.044/80, que previa que do valor da pensão especial serão abatidas as importâncias correspondentes à pensão previdenciária. 4- Decreto Estadual n° 2.479/79, que trata do Regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, utilizado pela Administração Pública para fundamentar o ato ora combatido, o qual prevê, em seu artigo 258, o abatimento das importâncias correspondentes à pensão previdenciária da pensão especial recebida em razão da morte em serviço. 5- Decreto n° 3.044/80 é posterior ao Decreto Estadual n° 2.479/79 e não reproduziu em seu texto a redação do art. 258 deste último. 6- Benefícios de natureza distinta. Possibilidade de cumulação. Precedentes do STJ. 7- Direito líquido e certo da impetrante à percepção de ambos os benefícios de forma cumulativa. 8- Condenação à repetição dos valores indevidamente descontados que só poderá retroagir à data da impetração do writ. Mandado de segurança que não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança. 9- Concessão parcial da segurança. Agravo interno prejudicado.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §§ 2º, 7º e 8º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei estadual nº 5.260/2008), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. MORTE EM SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM PENSÃO INDENIZATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.345.674-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. DEPENDENTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI ESTADUAL Nº 14.073/2013. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do extraordinário. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.393.034-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 10.01.2023) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente